Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727644-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Vistos etc., Associação dos Servidores Públicos Civis Municipais Estaduais Distritais e Federais – ASCAF –, formulou o presente pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer por si ajuizada em desfavor da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ. A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes “tão somente para assegurar aos associados da autora a continuidade dos tratamentos já iniciados antes da rescisão contratual”, ocorrida em 08.02.2018, ao fundamento de que, por ser a ASSEFAZ uma entidade de autogestão, regulada pela RN no 137/2006 da ANS, apenas pode operar plano privado coletivo de assistência à saúde, não sendo possível a aplicação da exigência de disponibilização de plano na modalidade individual ou familiar (art. 3o da CONSU 19). A requerente narra que a r. sentença revogou a tutela liminar anteriormente concedida para determinar à ASSEFAZ disponibilizar a migração para outro plano de saúde, sob pena de continuar arcando com a cobertura antiga. Assim, a requerente descreve que a requerida enviou, em meados de novembro de 2019, correspondência aos beneficiários, informando o cancelamento do plano no prazo de 60 dias, razão pela qual almeja obstar os efeitos do decisum prolatado na origem. Afirma que a situação presente deve ser analisada de forma sistemática com as disposições da Constituição Federal, da Lei no 9.656/1998, da Resolução Normativa no 137/2006 da ANS, da Resolução no 195/2009 da ANS, e da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/1999, sendo dever de todas as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde a disponibilização de plano individual ou familiar em caso de cancelamento, mesmo que se trate de entidade de autogestão, como a requerida ASSEFAZ. Explana que existem dezenas de beneficiários que ficarão desamparados, inclusive crianças e idosos acima de 73 anos de idade, relatando a dificuldade das pessoas idosas serem aceitas em outros planos de saúde. Assevera a impossibilidade de proceder unilateralmente à migração de seus associados e dependentes, vez que a requerida não forneceu o “relatório detalhado de sinistralidade do Grupo de Beneficiários dos planos vinculados ao Convênio de Patrocínio Coletivo por Adesão no 006/2015”, sendo referido documento exigido pelas demais operadoras para viabilizar as novas contratações. Prossegue afirmando que a ASSEFAZ incorreu em desvio de finalidade, porquanto alterou seu regimento para entidade de autogestão em 2006, posteriormente ao primeiro instrumento pactuado pelas partes em 2001, tendo, ainda perpetuado o exercício das atividades como medicina de grupo. Entende, assim, que a ASSEFAZ se enquadra no art. 32 da RN no 195/2009 e tem a obrigação de migrar os beneficiários para planos individuais ou familiares. Sustenta a configuração da probabilidade do direito vindicado, aliada ao risco de dano grave ou de difícil reparação, consistente na interrupção dos tratamentos de saúde iniciados a partir de 08/02/2018, inclusive dos beneficiários acometidos de doenças graves, internados ou submetidos a hemodiálise. Reforça a inexistência de dano inverso, na medida em que os planos contratados são na modalidade “pré-pago”, com o pagamento anterior à utilização, bem como que os pagamentos são feitos diretamente à ASSEFAZ. Desse modo, informando estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, requer a suspensão da eficácia da sentença proferida nos autos de origem, para que a requerida mantenha os beneficiários nos respectivos planos de saúde, mediante o adimplemento das mensalidades. É o relato do necessário. Decido. É cediço que o advento do novo Codex processual alterou a regra de recebimento do recurso de apelação, que passou a ser também o efeito suspensivo. No entanto, o próprio código excepcionou algumas situações que produzirão efeitos imediatamente após a publicação da sentença, consoante dispõe o §1o do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Assim, necessário avaliar o caso concreto para estabelecer os efeitos que serão atribuídos à apelação porventura interposta. No particular, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, bem assim, revogou a antecipação de tutela anteriormente concedida, de modo que se enquadra na hipótese específica do inciso V, do §1o do art. 1.012 do CPC. Não obstante, há que se analisar os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao apelo, consoante dispõe o § 4o do art. 1.012 do CPC: “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Na hipótese em comento, verifica-se que a irresignação da requerente consiste, em suma, em se estabelecer se é exigível impor à requerida ASSEFAZ a disponibilização de plano na modalidade individual ou familiar aos beneficiários após o cancelamento do contrato de assistência à saúde. De um lado a apelante/requerente aduz que as obrigações impostas às operadoras de saúde também o são para as entidades de autogestão, como é o caso da requerida, mormente o dever de migrar os beneficiários para planos individuais ou familiares. Contudo, a pretensão da requerente foi rechaçada pela r. sentença, que fundamentou, in verbis: “Sucede que a RN 137 de 14 de novembro de 2006 prescreve, em seu art. 2o, §1o, que a entidade de autogestão só poderá operar plano privado de assistência à saúde coletivo e restrito aos beneficiários mencionados nos incisos I, II e III do mencionado artigo. Desse modo, as disposições contidas na CONSU n. 19, editada no ano de 1999 devem ser interpretadas à luz do que preconiza a citada RN 137/2006. E a razão é simples. O art. 3o da CONSU 19 é claro ao estabelecer que “Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar”. Em suma, tem-se que: (i) A CONSU 19 somente se aplica às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual (art. 3o da CONSU 19); (ii) As entidades de autogestão somente pode prestar plano privado de assistência à saúde coletivo e restrito aos beneficiários mencionados nos incisos I, II e III do art. 2o da RN 137/2006 (iii) Logo, as entidades de autogestão não estão abrangidas pela CONSU 19, logo, não podem ser compelidas a prestarem plano de saúde na modalidade individual. Tais disposições não são destituídas de qualquer propósito. Convém assinalar que as operadoras que operam sob a modalidade de autogestão ostentam características próprias, na medida em que não possuem finalidade lucrativa e com forma diferenciada de custeio. Dependem, pois, das contribuições de seus beneficiários e não possui as mesmas condições de acesso ao mercado, tal como ocorre com as operadores de plano de saúde abertas ao grande público.” Logo, não obstante a argumentação expendida pela requerente, considerando a complexidade da lide e a fundamentação lançada na r. sentença, não vislumbro a ocorrência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, mormente porque a requerente não logrou demonstrar a configuração da probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. À requerida. P. I. Carmelita Brasil Relatora